Tribunal: TJES
Processo: 5002866-23.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Arquivamento Administrativo - Crédito de Pequeno Valor
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002866-23.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VR2 TRANSPORTE LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL ESPECÍFICO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA MATÉRIA SEM DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por VR2 Transporte EIRELI – ME contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, nos autos de execução fiscal proposta pelo Município da Serra, tendo como fundamento a suposta nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 8322829/2022 por ausência de indicação do fundamento legal específico da multa aplicada por reincidência. O agravante sustenta que a CDA afronta os artigos 202 do CTN e 2º, § 5º, da LEF, comprometendo sua certeza e liquidez, e requer a extinção da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é cabível o reconhecimento da nulidade da Certidão de Dívida Ativa por ausência de indicação do fundamento legal específico da multa, no âmbito de exceção de pré-executividade, à luz dos requisitos do art. 202 do CTN e art. 2º, § 5º, da LEF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A exceção de pré-executividade é admitida apenas para matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória, conforme Súmula 393 do STJ e Tema 104 dos recursos repetitivos.

4. A análise da suposta nulidade da CDA por ausência de indicação do fundamento legal da multa por reincidência demanda exame probatório, sendo, portanto, incabível a via da exceção de pré-executividade.

5. A CDA goza de presunção de certeza e liquidez nos termos dos artigos 3º da LEF e 204 do CTN, cabendo ao executado apresentar prova inequívoca em sentido contrário.

6. A jurisprudência do STJ e do TJES rechaça o conhecimento, via exceção de pré-executividade, de matérias que exigem dilação probatória ou não são cognoscíveis de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A alegação de nulidade da Certidão de Dívida Ativa por ausência de indicação do fundamento legal específico da multa por reincidência exige dilação probatória e não pode ser conhecida por meio de exceção de pré-executividade.

2. A presunção de certeza e liquidez da CDA somente pode ser afastada mediante prova inequívoca apresentada pelo executado.

3. Matérias que não sejam de ordem pública nem cognoscíveis de ofício são insuscetíveis de análise na via estreita da exceção de pré-executividade.
Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 202, 203 e 204; LEF, arts. 2º, § 5º, e 3º; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 393; STJ, Tema 104 dos recursos repetitivos; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.026.107/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 19.08.2024, DJe 26.08.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.513.316/SP, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 24.06.2024, DJe 28.06.2024; TJES, AI nº 5001979-78.2021.8.08.0000, rel. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 3ª Câmara Cível, j. 14.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002866-23.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: VR2 TRANSPORTE LTDA

AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SERRA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de
efeito suspensivo
, interposto por
VR2 TRANSPORTE EIRELI – ME
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra, nos autos da ação
de execução fiscal
registrada sob o nº
5012914-62.2023.8.08.0048
, ajuizada pelo
MUNICÍPIO DA SERRA
em face da
VR2 TRANSPORTE EIRELI – ME
, que
rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada pela empresa recorrente
.

Em suas razões, o recorrente alega, inicialmente, que a Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução fiscal padece de nulidade absoluta, por não atender aos requisitos legais indispensáveis à sua constituição válida e eficaz. Sustenta que a CDA não explicita adequadamente o fundamento legal da multa por reincidência, limitando-se a mencionar genericamente o artigo 2º da Lei de Execuções Fiscais, o que inviabiliza o exercício da ampla defesa e do contraditório.

Argumenta que o artigo 202 do Código Tributário Nacional e o artigo 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80 exigem que a CDA contenha, de forma clara e específica, a origem, a natureza e o fundamento legal da dívida, o que, segundo defende, não se verifica no caso em exame. Com isso, entende configurada a hipótese do artigo 203 do CTN, que estabelece a nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, diante da omissão ou erro quanto aos requisitos exigidos para a validade do título.

Acrescenta que a jurisprudência dos tribunais superiores é firme no sentido de que a ausência desses elementos mínimos enseja a nulidade do título executivo, impedindo sua utilização como instrumento hábil à propositura de execução fiscal.

De início, calha salientar que, por estar o recurso de agravo de instrumento pronto para julgamento, resta prejudicado o processamento do agravo interno, eis que neste julgamento colegiado será examinado o mérito da pretensão trazida naquele primeiro recurso.

Nesse sentido, vem trilhando a jurisprudência deste Sodalício:

[...] 1. Com o julgamento do mérito do agravo de instrumento, fica prejudicada a análise do agravo interno pretendendo a alteração de decisão liminar, tendo em vista a perda superveniente do interesse recursal. 2. Recurso prejudicado. [...] (Agravo Interno no Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação nº 5000193-96.2021.8.08.0000, Rel. Des.
SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR
, Terceira Câmara Cível, J. 12/01/2022).

Dito isso, convém registrar inicialmente que o instituto da
exceção de pré-executividade
, pode ser invocado nos casos em que a matéria possa ser constatada de plano, isto é, que não comportam dilação probatória, tais como o pagamento ou a prescrição.

Nesses termos, o enunciado da Súmula 393 do STJ: “
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
.” e a tese fixada no Tema 104 do STJ: “
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
.”
.

Igualmente, confira-se a recente jurisprudência do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
. LEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO CUJO NOME CONSTA NA CDA. DESCABIMENTO.

1.
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício
que não demandem dilação probatória
(Súmula 393 do STJ).

2. De acordo com o entendimento firmado pela Egrégia Primeira Seção do STJ no julgamento dos REsp 1.104.900/ES e 1.110.925/SP, ambos pela sistemática dos recursos repetitivos, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, não sendo possível a discussão deste tema em sede de exceção de pré-executividade.

3. Hipótese em que o reconhecimento, pelo Tribunal de origem, da insuficiência de provas que possibilitem a responsabilização tributária do ora recorrente e a atribuição, ao fisco federal, do ônus probatório, evidencia a inadequação da via da exceção de pré-executividade, ante a necessidade de dilação probatória, nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte superior.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.026.107/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 26/8/2024.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO TÍTULO POR ERRO DO TERMO INICIAL DOS JUROS SOBRE A MULTA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA.
CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. MULTA PUNITIVA. ADEQUAÇÃO A PATAMAR EQUIVALENTE A 100% DO VALOR DO IMPOSTO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. ANÁLISE INVIÁVEL PELO STJ.

1. Conforme constou no decisum agravado, não se configurou ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Colegiado a quo julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia.

2. O aresto vergastado, ao interpretar as provas produzidas,
entendeu que a alegação de nulidade do título por erro do termo inicial dos juros sobre a multa demanda dilação probatória, o que impossibilita a análise do caso por meio da Exceção de Pré-Executividade
. Não se permite a modificação desse entendimento na via especial, pois indispensável incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.

3. A questão da multa aplicada na origem foi decidida na origem com enfoque eminentemente constitucional, sem violação à estrita legalidade, com aplicação da jurisprudência do STF, que já decidiu que a multa punitiva não deve superar o percentual de 100% do valor do tributo, sob pena de caracterizar o confisco.

4. Quando a controvérsia é solucionada com fundamento em princípios ou dispositivos constitucionais, o Recurso Especial é inviável, sob pena de usurpação da competência reservada pela Constituição da República ao Supremo Tribunal Federal.

5. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.513.316/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024.)

Estabelecidas tais premissas, verifico que as alegações apresentadas pelo Agravante, acerca da nulidade da CDA por vício insanável em razão de supostamente não indicar o fundamento legal específico da multa aplicada por reincidência, o que afrontaria os requisitos exigidos pelo artigo 202 do Código Tributário Nacional (CTN) e artigo 2º, § 5º, da Lei de Execução Fiscal (LEF), não se incluem dentre as hipóteses cognoscíveis no âmbito da exceção de pré-executividade, de modo que concluo que o recurso deve ser improvido.

Ora, a presunção legal de certeza e liquidez (artigos 3° da LEF e 204 do CTN) assegurada à CDA impõe ao executado o dever de produzir prova inequívoca capaz de ilidir tal presunção.

No mesmo sentido, já se manifestou este E. TJES:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE ACOLHE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E REDUZ VALOR DA MULTA FIXADA PELO PROCON. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a objeção de pré-executividade somente é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, a saber: que a matéria invocada (i) seja cognoscível de ofício e (ii) dispense dilação probatória. Trata-se, pois, de requisitos cumulativos, de sorte que ambos devem estar presentes para que se admita o processamento da objeção. 2) Não basta, portanto, que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória. Somado a este requisito, tem-se por imprescindível que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz. 3) A questão referente à proporcionalidade da multa aplicada pelo Procon municipal não se insere no âmbito restrito de cognição da objeção de pré-executividade, por não constituir matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, razão pela qual a reforma da decisão objurgada é medida que se impõe, a fim de não conhecer da parte da exceção de pré-executividade que versa sobre o valor da multa aplicada pelo Procon municipal. 4) Recurso conhecido e provido. (AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001979-78.2021.8.08.0000. 3ª Câmara Cível. Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. Data: 14/Feb/2022)

Desse modo, impõe-se a manutenção da decisão agravada, uma vez que a alegada nulidade da CDA, por suposto descumprimento dos requisitos legais essenciais à sua constituição válida, não se enquadra no restrito campo de apreciação da exceção de pré-executividade, por não se tratar de matéria de ordem pública passível de reconhecimento ex officio, o que afasta a possibilidade de reforma da decisão impugnada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Julgo prejudicado o Agravo interno interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)